Tribunal: TJSP
Processo: 0001335-77.2016.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ARTIGO 306, CAPUT, DO CTB – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERIGO CONCRETO. PENAS E REGIME PRISIONAL ADEQUADOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA ALTERAR A SUBSTITUTIVA CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA.